Tribunal: TJPA
Processo: 0820701-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820701-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO LEMOS CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INVASÃO DA RESIDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Conforme pacífico entendimento: “... a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020)”.

2.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Omar Adamil Costa Saré, em favor do nacional ALEXANDRO LEMOS CARVALHO DA SILVA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente, Bombeiro Militar, teve sua residência invadida por policiais, local onde ocorreu sua prisão em flagrante de delito por tráfico de entorpecentes, autos do processo crime nº 0828722-60.2022.8.14.0006.

Alega que o paciente é dependente químico e que a droga encontrada em sua residência é para seu consumo.

Sustenta ausência de fundamentação dos requisitos legais, art. 312, do CPP, na decisão que decretou a custódia preventiva, requerendo, ao final, a revogação ou substituição por razões humanitárias pela prisão domiciliar, confirmando-se no mérito.

Na Id 12283754, em regime de Plantão Judicial, a e. Desa. Ezilda Pastana Mutran, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 12341733, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 12486394.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALEXANDRO LEMOS CARVALHO DA SILVA, acusado da prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante por manter em sua residência 1,5kg (um quilo e quinhentos gramas) de substância identificada como cocaína, uma prensa hidráulica, balança de precisão, balança doméstica, embalagens plásticas e um crivo pequeno, fato ocorrido no dia 28/12/2022.

Alega-se na impetração ausência de fundamentação na decisão proferida em audiência de custódia, Id 12284903, ato judicial que sustenta fundamentação alicerçada nos seguintes termos:

“Dessarte, a materialidade delitiva é insofismável, mesmo porque ancorada nos documentos e autos de apreensão de drogas e objetos correlatos constantes do bojo do flagrante, devidamente indicado dos autos e, ainda, nas declarações e depoimentos constantes dos autos, diligências diversas e nomeadamente aqueles inclusas na vasta documentação apresentada.

Sobre os indícios de autoria, igualmente revelados nos autos, com efeito, a autoridade policial esclarece com imagens, documentos, depoimentos e dados, que o flagranteado é o possível autor do crime flagranteado.

Considerando a prova da materialidade delitiva (
foram encontrados no apto do flagranteado cerca de 1,5 KG de Cocaina, além de uma prensa para droga)
e existência de indícios fortes de autoria em relação ao flagrantenado, pertinente é a decretação de sua prisão preventiva, mesmo porque relevante alvitrar que o risco de malferição da ordem pública, pelos imputados, se permanecer em liberdade é factível, considerando a possibilidade concreta de reiteração delitiva por parte deste, conforme restou demonstrado oportunamente nestes autos.

A gravidade dos delitos, por si só, demonstra que eles, em liberdade, podem a qualquer momento reiterar os atos. Nesse sentido, claro é o perigo à própria sociedade, já que o comportamento verificado na ação, destacando requintes próprios de quem despreza os valores mais comezinhos, afronta a ordem estabelecida e a comunidade onde vive.

Esses atos informam, indubitavelmente, periculosidade concreta do flagranteado, sendo crível, por tal razão, que solto(s) pode(m) voltar a praticar crimes semelhantes. Consta ainda que a operação foi deflagrada pelo DENARC - Delegacia de Repressão a crimes de trafico de droga, donde supostamente o flagranteado ja vinha sendo investido por supostamente fazer parte de Organização Criminosa.

PELO EXPOSTO, com fulcro nos arts. 310, ss, 313 e 316, do CPP (NR Lei n° 12.403/2011),
não sendo o caso de relaxamento da prisão nem de concessão de liberdade provisória, atendidos os requisitos legais, MANTENHO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE, homologando o respectivo auto, e CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA
, determinado a imediata custódia do(a/s) Preso(a/s)
,
qualificado(a/s) nos autos, à SEAP, com estrita observância da Lei de Execuções Criminais, aplicável aos presos provisórios”. <sic>

Segundo a jurisprudência, a prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando proferida em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e contemporaneidade, que justifique a necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

Assim,
data venia
, o ato indicado como coator encontra-se fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, fazendo constar a grande quantidade de droga encontrada em poder do paciente, inexistindo, também, qualquer ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade (presunção de inocência), não sendo possível, inclusive, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. Em verdade, o remédio heroico não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF, o que não se revela o caso dos autos.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida e a reiteração delitiva do acusado.

4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 717.262/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 21/02/2022) – grifo nosso –

No que concerne ao argumento de que o paciente teve sua residência invadida, não se constata, nos documentos juntados com a impetração, qualquer manifestação nesse sentido, tratando-se, portanto, de mera alegação que, se comprovadas, devem ser dirigidas ao juízo
a quo
.

Por outra, não há comprovação para se acatar o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar por razões humanitárias ante o estado de saúde do paciente, ou qualquer outra situação que se possa afirmar que o paciente, no cárcere, não terá condições de ser bem atendido ou que seu estado de saúde exija atenção diferenciada e que não possa ser tratado no estabelecimento penal, e, assim, “O fato de o agravante padecer de doença cardíaca não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. A jurisprudência desta Corte tem orientado que a substituição, nesses casos, demanda a existência de prova de que a gravidade do estado de saúde impossibilite o tratamento no cárcere, o que não restou demonstrado neste writ. Precedente. (AgRg no HC n. 774.179/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Pelo exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 03/03/2023